Tribunal: TJDFT
Processo: 0020759-91.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020759-91.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDORAL DIAS DA SILVA, ABELARDO DE OLIVEIRA BRITO, ABELARDO FERNANDES DE ALMEIDA, ADAO ERNANI KUHN, ADEMIR LIMA E SILVA, AECIO RENATO MAIA MARTINS, AFFONSO FERRARESI, AFONSO DA ROCHA CAMPOS, ALBERTO HENRIQUE BARBOSA, ALBERTO SALAME, ALCI DE CASTRO MATOS, ALCIBIADES CASTILLO CALDERON, ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, ALDA MARIA DOS SANTOS, ALEXANDRE DE CARVALHO, ALFREDO DE SOUZA LIMA CARRIJO, ALIOMAR BRANDAO CARNEIRO, ALMIR JOSE DO AMARAL, ALOISIO NALON DE QUEIROZ, ALUISIO TOSCANO FRANCA, ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE, AMALIA MARIA DE AMORIM VIANA, AMILTON MOREIRA PAIVA, ANA BEATRIZ ROSITO BARATA MACEDO, ANA LUCIA SILVA RAMOS, ANELINO JOSE DE RESENDE, ANTONINO MENDES FERREIRA, ANTONIO AUGUSTO BARBOSA, ANTONIO CARLOS BARROSO, ANTONIO LUIZ ALBUQUERQUE PAES LANDIM, ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA NETO, ARIVALDO BIZANHA, ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO, ARONE CAVALCANTE NEWTON, ARTUR DAVID FIGUEIREDO DE LIMA, AUREO CAMILO NOGUEIRA, AUSONIA CASTILHO DE FREITAS, AYRES FRANCISCO FERREIRA FILHO, BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS, BONFIM FERREIRA SENA, CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHO, CARLOS ALBERTO GONCALVES, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FARIAS, CARLOS ANDRE SANTOS LINS, CARLOS AUGUSTO NASCIUTTI VELOSO, CARLOS GOMES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE VENUZO MARCHESONI, CARLOS JOSE DE CASTRO, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, CESAR AUGUSTO ALMEIDA LYRA, CICERO ALVES DA SILVA, CID LUIS DE SOUSA VALE, CLAUDIO WERNECK MUNIZ, CLEBER MALAQUIAS ONOFRE, CLINTON SCHELB, CONSTANCA MARIA ARAUJO PINHEIRO, CORINA BONTEMPO DUCA DE FREITAS, DALMO GARCIA LEAO, DAVID DE SOUSA GERACY, DECIO FAUSTO GORINI, DELMASON SOARES BARBOSA DE CARVALHO, DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA, DENIZARD ALEXANDRE FERREIRA, DERMEVAL MALASPINA JUNIOR, DIVANISE INES DE AGUIAR GALVAO, DIVINA DAS GRACAS OLIVEIRA E SOUZA, EDELMIRO TORRES PEREZ, EDNA MARIA QUEIROZ FERNANDES, EDNAMARA FILOMENA DOS SANTOS, EDSON CARLOS MOTA, EDSON COUTINHO, EDUARDO CALIXTO SALIBA, EDUARDO MOTTA MOREIRA, ELIANE ALVES DE LIMA, ELIZABETHA SANGIRARDI CANIELO SCODELER, ELOADIR DAVID GALVAO, ELSANIRA GOMES DA CRUZ, ELSON ALVES FIGUEIRA, ELSON ROBERTO RIBEIRO FARIA, ELZA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, EMILIA KAZUE SAWAKI, EMILIO CARLOS ACCIOLI RINCON, ENEIDA MARIA FONTES, ERASMO EUSTAQUIO COZAC, ERIC ARRUDA VILLELA, ETELVINO DE SOUZA TRINDADE, EUGENIA MARIA DE MENDONCA PIRES FERREIRA, EURIPEDES PEREIRA DOMINGUES, EVA BOTELHO MACHADO, EVELYN MARAVALHAS, FLAVIA GOMES GUIMARAES CAMPOS, FLAVIO ANTONIO GOMES CORREIA, FLAVIO ROBERTO ALVES TEIXEIRA, FRANCISCA DE ARAUJO COSTA SOUSA, FRANCISCO AIRES CORREA LIMA, FRANCISCO ANTONIO CAPITA GLORIA, FRANCISCO CARLOS ALVES DO CARMO RAMOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE CASTRO, FRANCISCO MARTINS PORTELA, FRANKLIN DE SOUSA FERREIRA, FREDERICO FILGUEIRAS POHL, GENARIO MONTEIRO DE RESENDE, GERALDO DAMIAO SECUNHO, GERALDO GOMES DA SILVA, GERALDO RODRIGUES CAMPOS FILHO, GILDA PIRES SCARPELLI, GILMAR RIBEIRO COSTA, GILSON LUIZ FIDELIS DA SILVA, GLORIA JABUR BITTAR OTON, GLORIA NAZARE N DE CASTRO TEIXEIRA, GUSTAVO DE ARANTES PEREIRA, HAMILTON BARBOSA, HELENA SOARES SACRAMENTO, HELENICE ALVES TEIXEIRA GONCALVES, HELIO MITIHARO NISHI, HERCULANO ARAUJO OLIVEIRA COSTA FILHO, HISAYO HORITA, HORACIO BENICIO DE SOUZA LACERDA, IDUNALVO DINIZ FILHO, IGOR VASCONCELOS DE OLIVEIRA CALVO, ILDERICO JOSE DA SILVA LIMA, ILZA MARIA SANTOS QUEIROZ, IPHIS TENFUSS CAMPBELL, IRAN MAIA JUNIOR, IRATAN DA SILVA RODRIGUES, ISA MARIA DE MELLO, ISABEL IRENE RAMA LEAL, ISABEL VIOLETA DE CARVALHO FRIEDMAN, IVAN MARINS DA SILVEIRA, IVAN PEDRO TAVARES, IVANISE DE JESUS OLIVEIRA, JACIRA MARIA GOMES DA SILVA SANTOS, JAIR SHIGUEKI YAMAMOTO, JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, JAIRO DOS SANTOS, JAIRO MARTINEZ ZAPATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, JAMIL MURAD, JOANIRA MOREIRA LIMA, JOAO BENTO MASIERO CASTELLAN, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, JOAO DE SOUSA PINHEIRO, JOAO DE SOUZA MAGALHAES, JOAO PEREIRA JUNIOR, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM ROBERTO COSTA LOPES, JOCELIO COELHO DE MORAES, JOELSON DONIZETTI DEVOTI, JORGE ROGERIO MARTINS PITANGA, JOSE ANTONIO BRAGA DA SILVA, JOSE APARECIDO JORGE, JOSE BERNARDO PENICHE, JOSE CARLOS MARIN, JOSE CARLOS MARTINS CORDOBA, JOSE CARLOS SEGURA, JOSE CLAUDIO BERNAUD BURNETT, JOSE CORREA FILHO, JOSE DA COSTA CORDEIRO FILHO, JOSE EDSON DO NASCIMENTO, JOSE EDSON PELLICANO, JOSE EDUARDO TREVIZOLI, JOSE EGIDIO NOVAIS SIMOES, JOSE FRANCISCO DE CARVALHO, JOSE HENRIQUE LEAL ARAUJO, JOSE JAIME BASTOS, JOSE JUVENAL DE ARAUJO, JOSE LELIS PINEO FILHO, JOSE LUIZ DOS SANTOS, JOSE MARCELIO CAVALCANTI FERREIRA, JOSE MARIA CARVALHO BORGES DOS REIS, JOSE MINERVINO DE CARVALHO FILHO, JOSE RAIMUNDO LEVINO DA SILVA, JOSE RIBAMAR RIBEIRO MALHEIROS, JOSE RODRIGUES DE MOURA, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, JOSE SOBRAL NETO, JOSE WANDICK DE ALMEIDA NOBREGA, JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES, JULIO CEZAR ROSA, JURANDIR AUGUSTO DE ARAUJO ALVES, JUSSARA DE ARAUJO LEAL FERREIRA, JUSSARA OLIVEIRA SANTA CRUZ DE ALMEIDA, KATYA DE SOUZA DO AMARAL, KLEBER FERREIRA DIAS, LAIRSON VILAR RABELO, LARA REGINA ROCHA FERNANDES, LASARO PEREIRA DE MELO, LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES, LAZARO FERNANDES DE MIRANDA, LECI ALBERTO DE MORAIS, LEIBER DE JESUS PEREIRA, LEONITA GONCALVES GUIMARAES, LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANNA, LIGIA GOMES SILVA, LINEU DA COSTA ARAUJO FILHO, LUCIA CRISTINA DUMARESQ SOBRAL, LUIZ GONZAGA CAMELO, LUIZ LUCIO DANIEL, LUZIA TAMEIRAO MACHADO BUENO, LYCIA MARIA GOMES SCHETTINI PEREIRA, MAGNA BARROS MARTINS REZENDE, MANOEL EUGENIO DOS SANTOS MODELLI, MANOEL NAVES DA SILVA, MANOEL XIMENES NETO, MARCELO PEREIRA DE SOUZA, MARCELO RUPERTO SOUZA DAS CHAGAS, MARCIO BAUM DI DOMENICO, MARCLEIDE PEIXOTO CORREIA ARAUJO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MARCUS ANTONIO MARQUES DA CUNHA FROTA, MARIA ANGELA DA SILVA, MARIA ANGELA RAJA GABAGLIA, MARIA APARECIDA PEIXOTO SOUTO, MARIA AUXILIADORA CHARBEL JANIQUES, MARIA CHRISTINA DIAS MANFRINATO, MARIA DA CANDELARIA GUIMARAES BELO MOTA E SILVA, MARIA DA CONCEICAO BORGES MACIEL, MARIA DAS GRACAS CAETANO DOS REIS FARIA, MARIA DAS GRACAS NORMANDO, MARIA DAS GRACAS PINO LYRA, MARIA DAS NEVES SILVA COUTINHO, MARIA DE FATIMA BRANDAO VASCONCELOS, MARIA DE FATIMA MARTINS REIS, MARIA DE LOURDES FRAGOSO DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO AUZIER MOREIRA, MARIA DO PERPETUO S LEARTH CUNHA, MARIA DO SOCORRO VITAL DO REGO, MARIA ELIZARETH PASSOS GONCALVES, MARIA ENOI COELHO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA FATIMA BRAGA LUCIO, MARIA FERNANDES DE FREITAS, MARIA LAILDA MACEDO DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA CAMPOS MELLO TAVARES, MARIA MAGALHAES AGUIAR, MARIA MOURANILDA TAVARES SCHLEICHER, MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA, MARIA STELA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA TEREZA VARGAS, MARIANGELA DE FREITAS MOLINA PELLICANO, MARILDA TELES RODRIGUES, MARINEIDE ALVES FERREIRA, MARIO AUGUSTO FERREIRA, MARIO ERNESTO RODRIGUES, MARIO PEDRO DOS SANTOS, MARIO ROBERTO MACEDO DE FIGUEIREDO, MARIO SILVEIRA DA COSTA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MICHEL GEMAYEL, MIGUEL FARAGE FILHO, MIGUEL JORGE SAFE NETO, MILTON FORTU ROMERO ESCUDERO, MILTON RODRIGUES DA PAIXAO, MIRTZI HORTENCI CHIANCA FRANCA, MURILO DAMIAO SECUNHO, NELY RODRIGUES DOS SANTOS, NEUSA MARIA SOSTI PERINI, NILSON DA CUNHA GONCALVES, NILSON DE OLIVEIRA E SILVA, NIVALDO CAVALCANTE BARROS, NIVALDO MARCELINO DE OLIVEIRA, NIZETE DE SOUZA TORRES, OLAVO GONCALVES DINIZ, OLGA MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA, ORESTES JOSE LUIZ JUNIOR, ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, OSMAR WILLIAN VIEIRA, PATRICIA ROBERTA CAMPOS DA CUNHA, PAULO ARLINDO POLCHEIRA, PAULO CESAR MARINHO FARIA, PAULO EDSON DA SILVA, PAULO KAZUO NAKAMURA, PAULO KOGA, PAULO LUCIANO PUCCI, PAULO RIUDI NAKAMURA, PAULO ROBERTO LENZI, PAULO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA, PAULO UCHOA RIBEIRO, PEDRO ALVES ANDRADE, PEDRO ALVES CARDOSO, PEDRO CARRUSCA BRITTO, PEDRO DE ALCANTARA MENDES PERNA, PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA, PLINIO PEDRO DA SILVA, POMPILIO XIMENES DE ARAGAO, RAIMUNDO AIRTON BRAGA, RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO, RAIMUNDO NONATO MIRANDA LOPES, RAMON CARLOS MARTINS BARRETO JUNIOR, RAUL ORLANDO FONSECA DE LIMA, REGINA CANDIDO RIBEIRO DOS SANTOS, REGINA CELIA ANTONIALI DE OLIVEIRA, REGINA FATIMA GATO DE OLIVEIRA THOME, REGINA MARIA DE ARAUJO FROZ, REINALDO PEIXOTO PEREIRA, REJANE CASTILHO BRECKENFELD, RENNER SORAIA LEMOS DA COSTA E SILVA, RIBAISA DE FATIMA CAVALCANTE SAMPAIO, RICARDO BORGES CARRANZA, RICARDO CORTES DE OLIVEIRA, RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, RICARDO FAVA CORSATTO, RINALDI MAYA JUNIOR, RITA DE CASSIA TORRES DE FARIA, ROBERPAULO FERREIRA BARBOZA, ROBERTO CALIL JABUR, ROBERTO MOREIRA DA SILVA, ROBERTO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO, ROBERTO SILVA PANTOJA, RODOLFO SILVA DE OLIVEIRA PANTOJA, ROGERIO CRUZ DA ROCHA DUMAS, ROMERO BEZERRA BARBOSA, ROMILDO MARTINS REZENDE, ROMMEL MAIA WANDERLEY, ROMUALDO SILVEIRA FILHO, RONALDO CARVALHO ABDULMASSIH, RONALDO SERGIO SANTANA PEREIRA, ROSANGELA DA SILVA SILVESTRE, ROSANGELA FATIMA OLIVEIRA DE NUNES FREITAS, ROSANGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER, RUBENS ALVARENGA, RUBENS ANTONIO RODRIGUES, RUI AUGUSTO MATTOS NOGUEIRA, SANDRA MAGNOLIA ALVES DE OLIVEIRA, SARAH MENDES MARTINS, SAULO FERREIRA PIMENTEL, SERGIO LOPES, SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA, SILVIA ALTAGRACIA RODRIGUES, SIMAO PEDRO LAMOUNIER, SIMONE MARIA SALAZAR QUEIROZ, SINVAL ANTONIO DE MORAIS, SOLON TEOBALDO DE ASSIS, SONIA DE LOURDES PEDROSA GUTTEMBERG, SONIA MOREIRA D AGOSTINI, TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, TANYA MARA BAUAB BERNARDES DE ASSIS, TELMA ARAUJO DE OLIVEIRA SPAGNOLO, TEMIS BARRETO DA COSTA ARAUJO, TERESINHA DA GRACA DUARTE SANTOS, VALDEMI GOMES DA SILVA, VALDIR ALVES DE LIMA, VALDIR JUNQUEIRA, VANEIDE MELO DE AZEVEDO, VANIA MARIA CALDEIRA GARCIA, VENILTON CRUZ CAVALCANTE, VERA LUCIA DE SOUZA, VERONICA FERREIRA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, VICTOR HUGO MERIDA ASPETY, VIRGILIO VOSSIO BRIGIDO, VITOR TEIXEIRA LINDOSO, VOLNEI PAULINO FERREIRA TEIXEIRA MENDES, WALDECY DE SIQUEIRA, WALDETE CABRAL MORAES, WALKIRIA LUCAS, WANDERLEY GIRAO MAIA JUNIOR, WASHINGTON LUIZ FERREIRA DOURADO, WELINGTON WANDERLEY SESANA, YARA CRISTINA ROCHA TANEZINI, FLAVIO FERREIRA GOMES, JOSE ALCANTARA DE MESQUITA VICINA, JOSE LELIS RIBEIRO FILHO, LICIO DOS REIS, NELIA MARIA DE MEDEIROS SOUSA, MARIA DA GRACA DE CASTRO PALACIO JOHN, MARIA DE NAZARETH PETRUCELLI, MARIA NEIDE ALBUQUERQUE SILVA, PAULO ROBERTO SAHAGOFF ABRAHAO SUCESSOR: HELOISA HELENA NOGUEIRA DE MEDEIROS, RICARDO AUGUSTO PANQUESTOR NOGUEIRA, OTAVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA, HUANA CHRISTINA ROSA NOGUEIRA, AFONSO OTON LEITE, LEANDRO JABUR OTON LEITE, MURILO JABUR OTON LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intimem-se os credores MARIA ANGELA DA SILVA, EDUARDO MOTTA MOREIRA e RAMON CARLOS MARTINS BARRETO JUNIOR para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se pretendem receber seus créditos por transferência via sistema PIX (chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Além disso, considerando que o pedido de destaque de honorários contratuais foi formulado após a expedição do precatório e por não ser possível a expedição de alvará eletrônico para mais de um beneficiário, INDEFIRO, desde logo, a transferência de valores para conta do escritório de advocacia. Eventual discussão sobre o pagamento de honorários contratuais deve ser realizada fora destes autos. 2. Após, retornem os autos conclusos para análise dos requerimentos pendentes. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios